Tribunal: TJSP
Processo: 2251043-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de falta de prova do cometimento do delito e de justa causa para a busca pessoal – Inadmissibilidade –Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de falta de prova do cometimento do delito e de justa causa para a busca pessoal – Inadmissibilidade –Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime – Hipótese, ademais, em que o réu foi surpreendido em situação indicativa da prática do comércio espúrio – entregando e recebendo algo de uma mulher pela janela do carro em local conhecido pela prática do tráfico de drogas - e empreendeu fuga diante da presença da guarnição, evidenciando a fundada suspeita para a busca pessoal - Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Writ parcialmente conhecido e ordem denegada.